Tribunal: TJSP
Processo: 2033284-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial aos requerentes, na condição de empresários rurais – Credor que alega inobservância dos requisitos legais autorizadores à concessão do pedido em relação aos produtores rurais – Registro perante a Junta Comercial que teria ocorrido às vésperas do pedido recuperacional – Facultatividade do

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial aos requerentes, na condição de empresários rurais – Credor que alega inobservância dos requisitos legais autorizadores à concessão do pedido em relação aos produtores rurais – Registro perante a Junta Comercial que teria ocorrido às vésperas do pedido recuperacional – Facultatividade do registro – Precedentes jurisprudenciais – Conjunto probatório que atesta o exercício regular de atividade empresarial rural em período superior a dois anos pelos requerentes – Atendida a exigência contida no caput do artigo 48 da Lei no 11.101/05 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033284-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ AGRICOLA–
ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ,
GISELE RODRIGUES SANCHEZ AGRÍCOLA – ME - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e GISELE RODRIGUES SANCHEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2033284-67.2020.8.26.0000 Birigüi
Voto no 14857
Agravo de Instrumento no 2033284-67.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravados: Paulo Jacinto Sanches Sanchez Agricola– Me - Em Recuperação
Judicial, Paulo Jacinto Sanches Sanchez, Gisele Rodrigues Sanchez Agrícola – Me
- Em Recuperação Judicial e Gisele Rodrigues Sanchez
Comarca: Birigüi
Juiz (a): Cassia de Abreu
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial aos
requerentes, na condição de empresários rurais – Credor que
alega inobservância dos requisitos legais autorizadores à
concessão do pedido em relação aos produtores rurais –
Registro perante a Junta Comercial que teria ocorrido às
vésperas do pedido recuperacional – Facultatividade do
registro – Precedentes jurisprudenciais – Conjunto probatório
que atesta o exercício regular de atividade empresarial rural em
período superior a dois anos pelos requerentes – Atendida a
exigência contida no caput do artigo 48 da Lei no 11.101/05 –
Decisão mantida – Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial de Paulo Jacinto Sanches ME e
Gisele Rodrigues Sanchez ME, integrada pela decisão que acolheu
parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Banco Santander
S/A. para constar que “a recuperação judicial foi deferida em face das
pessoas físicas de PAULO JACINTO E GISELE, produtores rurais, os
quais atualmente se encontram registrados como microempresários”.
Recorreu o Banco credor a sustentar ser
indevido o deferimento da recuperação aos requerentes, porque não foram
preenchidos os requisitos legais para a concessão dos benefícios previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2033284-67.2020.8.26.0000 Birigüi
na Lei no 11.101/05, eis que o registro dos empresários individuais ocorreu
pouco mais de um mês antes do ajuizamento do pedido recuperacional; os
requerentes, na condição de pessoas naturais, contraíram empréstimos por
meio da celebração de diversas Cédulas Rurais Pignoratícias (objeto de 31
demandas executivas em trâmite perante as comarcas de Birigui e da
Capital), cujo montante ultrapassa R$ 14.000.000,00; que esses créditos,
por antecederem o registro de empresários rurais, não se sujeitam ao
regime concursal. Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para indeferir o pedido recuperacional aos
requerentes, autorizando-se o prosseguimento regular das ações de
execução em face deles.
Recurso processado sem efeito suspensivo
(fls. 16/17).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 20).
Contraminuta
com
arguição
de
não
conhecimento do recurso (fls. 22/43).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do recurso (fls. 81/83).
É o relatório.
Indefere-se o julgamento presencial e
determina-se a realização do virtual nos termos que esta Corte o tem
incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento
justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2033284-67.2020.8.26.0000 Birigüi
atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente
na concretização do princípio da razoável duração do processo.
A decisão recorrida, proferida pela MMa
Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Birigui, Dra. Cassia de
Abreu, assim se enuncia:
“Vistos.
Cuida-se de pedido de recuperação judicial,
formulado por PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ AGRÍCOLA
ME, PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ, GISELE RODRIGUES
SANCHEZ AGRÍCOLA ME e GISELE RODRIGUES SANCHEZ, com
fundamento na Lei 11.101/05.
A fls. 216/218 determinou-se a realização de análise
preliminar, a fim de se averiguar a presença dos requisitos indispensáveis
ao processamento da recuperação judicial, nos termos do artigo 48 e 51 da
lei acima mencionada.
O laudo pericial foi juntado a fls. 221/245,
complementado a fls. 493/500, o qual concluiu pelo cumprimento dos
requisitos legais.
É o relatório.
Decido.
A recuperação judicial dos autores há de ser
deferida.
Viável o processamento da recuperação, eis que
preenchidos os requisitos legais, no intuito de superar a crise econômico-
financeira em que se encontram os devedores.
Ante o exposto, de acordo com o disposto no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2033284-67.2020.8.26.0000 Birigüi
52 da Lei 11.101/05 DEFIRO o processamento da recuperação judicial de
PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ AGRÍCOLA ME, e GISELE
RODRIGUES SANCHEZ AGRÍCOLA ME, empresários individuais.
Nomeio
a
empresa
ACFB
ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL LTDA ME, CNPJ N. 22.159.674/0001-76, representada por
Antônia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante, OAB/SP 303.042, com
endereço na Rua Brigadeiro Tobias, sala 1523, 15° andar, Centro, São
Paulo/SP, Fone: (11) 3230-6822, para os fins do artigo 22, III, devendo ser
intimada para que, em quarenta e oito horas, assine o termo de
compromisso, nos termos do artigo 21, parágrafo único, da Lei 11.101/05,
fixando seus honorários em 5% do valor devido aos credores submetidos à
recuperação judicial (Lei 11.101/05, art. 24 § 1o), que deverão ser pagos
da seguinte forma: a) 60% (sessenta por cento) em vinte e quatro parcelas
mensais, mediante depósito judicial nestes autos, vencendo a primeira em
15 de fevereiro de 2020 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes;
b)- o saldo remanescente de 40% (quarenta por cento) será pago em
parcela única, atualizada monetariamente a contar da presente data até o
seu efetivo pagamento, após o atendimento do previsto nos incisos I e III,
do artigo 63 da LFR ou após o atendimento do previsto nos artigos 154 e
155 da mesma Lei. Ficam os devedores intimados, na pessoa de seu
advogado, a depositar as parcelas mensais devidas à administradora. Com
os depósitos, ficam autorizadas as expedições de guias de levantamento em
favor da Sra. Administradora Judicial. Dê-se ciência.
Determino a dispensa de certidões negativas, a fim de
que os autores exerçam suas atividades, observadas as exceções do artigo
52, inciso II, da Lei 11.101/05.
Determino aos autores que forneçam ao cartório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2033284-67.2020.8.26.0000 Birigüi
arquivo digital da relação nominal de credores, com o valor atualizado e a
classificação de cada crédito, no prazo de vinte e quatro horas.
Determino aos autores que apresentem contas
demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob
pena de destituição de seus administradores.
Ficam suspensas todas as ações ou execuções contra
os autores, denominados ou não com a inscrição "ME", na forma do artigo
6o, da LFR, observadas as ressalvas do inciso III, do artigo 52 da
mencionada lei.
Intime-se o Ministério Público. Comunique-se por
carta as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.
Publique-se edital nos termos do parágrafo 1o, inciso
I a III, do artigo 52 da LFR.
Intime-se”.
O Banco Santander opôs embargos de
declaração que foram parcialmente acolhidos, nos termos da decisão que
segue transcrita:
“Vistos.
Fls. 525/527: Cuida-se de embargos de declaração,
interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão de
fls. 501/502, sob o argumento de ser ela omissa, já que não mencionou se
as pessoas físicas tiveram o processamento da recuperação judicial
deferido e nem mencionou a forma de contagem do prazo.
Fls. 545/556: Cuida-se de embargos de declaração,
interpostos contra a decisão de fls. 501/502, sob o argumento de ser ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2033284-67.2020.8.26.0000 Birigüi
omissa e equivocada, eis que não mencionou o deferimento da recuperação
judicial em relação às pessoas físicas, produtores rurais. Sustentaram
ainda se equivocada a fixação dos honorários do administrador judicial.
Recebo os embargos, eis que tempestivos, para o fim
de acolhê-los em parte.
A recuperação judicial foi deferida em face das
pessoas físicas de PAULO JACINTO E GISELE, produtores rurais, os
quais atualmente se encontram registrados como microempresários. O
microempresário e a pessoa física não possuem personalidades jurídicas
distintas. Não há qualquer razão a justificar a declaração pretendida pelo
embargante. Não existe qualquer vício na decisão. No entanto, a fim de que
não paire dúvidas, inclua-se os nomes de PAULO e GISELE, sem o
complemento ME, no penúltimo parágrafo de fls. 510.
Quanto ao prazo, correrá de forma contínua, em dias
corridos, nos termos decididos no REsp. n. 1.699.528/MG, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 10.4.2.018.
Quanto aos honorários do administrador judicial,
não vislumbro qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
O inconformismo há de ser perquirido em grau recursal.
No mais, mantenho a decisão, tal qual lançada.
Publique-se, retificando-se. Intime-se”.
De início, rejeita-se a preliminar de não
conhecimento do recurso apontada em contraminuta.
A
decisão
recorrida,
que
deferiu
o
processamento do pedido de recuperação judicial dos agravados, foi
integrada por aquela que acolheu parcialmente os embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2033284-67.2020.8.26.0000 Birigüi
opostos pelo Banco Santander S/A., consignando o D. Juízo de origem que
“A recuperação judicial foi deferida em face das pessoas físicas de PAULO
JACINTO E GISELE, produtores rurais, os quais atualmente se encontram
registrados como microempresários. O microempresário e a pessoa física não
possuem personalidades jurídicas distintas. Não há qualquer razão a justificar a
declaração pretendida pelo embargante. Não existe qualquer vício na decisão.
No entanto, a fim de que não paire dúvidas, inclua-se os nomes de PAULO e
GISELE, sem o complemento ME, no penúltimo parágrafo de fls. 510”.
Nessa direção ponderou a D. Procuradoria
Geral de Justiça que “O recurso deve ser conhecido pois a decisão
impugnada foi 'integralizada' (explicitada) pelo r. despacho de fls. 639.
Esse assunto foi apontado da petição inicial do pedido de recuperação e a
r. decisão guerreada (fls.501/502) e integralizada a fls. 639 (em face dos
embargos de fls. 525/527 e 545/5540) ...” (fls. 82).
Superada a preliminar, passa-se ao exame do
mérito recursal relativamente à análise do preenchimento ou não pelos
agravados dos requisitos legais que autorizam a concessão da recuperação
judicial a empresários rurais.
O agravante alega que o registro na Junta
Comercial de produtores rurais foi realizado pouco antes do pedido
recuperacional; por isso, diante do não preenchimento dos requisitos
legais, o pedido em relação a eles, na condição de empresários rurais, deve
ser revogado.
Pois bem!
Não se desconhece a celeuma em torno da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2033284-67.2020.8.26.0000 Birigüi
necessidade ou não de registro dos produtores rurais, pelo período mínimo
de dois anos estabelecido no artigo 48 da Lei no 11.101/05, para a
concessão do processamento da recuperação judicial em relação a eles.
O caput do referido artigo nada dispõe sobre
a necessidade do prévio registro do empresário; apenas estabelece que
deve haver o regular exercício da atividade pelo período de dois anos, nos
seguintes termos, a saber: “Poderá requerer recuperação judicial o
devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades
há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos,
cumulativamente: (...)”
O artigo 971 do Código Civil, ao tratar do
registro do produtor rural, faculta a inscrição correspondente. É o que se
extrai do termo “pode” constante do referido artigo, a saber: “O
empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode,
observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos,
requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da
respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para
todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”.
Ademais, o artigo 966 do referido diploma
legal estabelece que empresário é aquele que “exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens
ou de serviços”.
Tanto a doutrina como a jurisprudência
acenam para a prescindibilidade do registro do empresário rural na Junta
Comercial, para o deferimento do processamento do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2033284-67.2020.8.26.0000 Birigüi
recuperacional.
Nesse sentido, Manoel Justino Bezerra Filho
ensina que:
“Ainda com relação a tal ponto, examine-se o
REsp 1.193.115//MT, rel. Min. Nancy Andrighi com declaração de
voto vencido, rel. p/ acórdão Min. Sidnei Beneti, 3a T. j. 20.08.2013,
no qual o entendimento foi no sentido de que 'o requisito [exercício
regular das atividades empresariais há mais de dois anos no momento
do pedido de recuperação judicial] não exige inscrição na Junta
Comercial por tal período mínimo. Integrando a requerente da
recuperação judicial grupo econômico existente há 15 anos, e sendo
constituída há menos de dois anos mediante transferência de ativos
das empresas do grupo para prosseguir no exercício de atividade já
exercida por tais empresas, é de se ter como atendido o pressuposto
do biênio mínimo de atividade empresarial no momento do pedido'. A
Min. Nancy Andrighi ficou vencida porque ia mais adiante e, além de
reconhecer como preenchida a condição relativa aos dois anos,
prosseguia e admitia a recuperação mesmo para um dos
recuperandos, empresário rural que apenas havia feito sua inscrição
na Junta Comercial após o ajuizamento do pedido de recuperação”
(Lei de Recuperação de Empresas e Falências Comentada. 12a ed.,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 161).
O citado professor ainda faz menção ao
Enunciado 198 aprovado na III Jornada de Direito Civil do Centro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2033284-67.2020.8.26.0000 Birigüi
Estudos da Justiça Federal, in verbis: “a inscrição do empresário na Junta
Comercial não é requisito para sua caracterização, admitindo-se o
exercício da empresa sem tal providência”.
Assim orientado, dessume-se que o registro
é mera faculdade e não imposição legal.
Dessa forma, o fato de o registro perante a
Junta Comercial ter sido realizado um mês antes da recuperação judicial
não constitui óbice à concessão do pedido aos empresários rurais.
Não obstante, a comprovação de regular
exercício de atividade empresarial, por mais de dois anos, constitui
pressuposto legal para o deferimento do processamento do pedido de
recuperação judicial, nos termos do artigo 48 da Lei no 11.101/05, a saber:
“Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do
pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos...”
Sobre o tema, outro não é o entendimento
das Câmaras Especializadas de Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça de São Paulo, a saber:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL Recurso interposto contra
decisão que deferiu o processamento de recuperação
judicial Atividade rural sob forma empresarial Minuta
recursal que alega falta de comprovação do exercício
regular da atividade no biênio anterior ao pedido, além da
falta
de
prova
da
crise
econômico-financeira

Cumprimento
de
requisitos
processuais
formais
necessários ao processamento do pedido em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2033284-67.2020.8.26.0000 Birigüi
microempresários que já desenvolviam a atividade rural
sob forma empresária regular através da sociedade
coagravada (LRF, arts. 48 e 51) Situação diversa em
relação aos outros microempresários rurais, para os quais
não comprovada a regularidade da atividade rural sob
forma empresarial mediante registro na junta comercial no
biênio imediatamente anterior ao pedido de recuperação
judicial Decisão de processamento afastada em relação a
dois coagravados, mantida em relação aos demais

Agravo parcialmente provido. Dispositivo: Deram parcial
provimento
ao
recurso”
(AI
no
2066960-11.2017.8.26.0000;
Relator:
Des.
Ricardo
Negrão; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; DJe:
25.05.2018)
“Recuperação
judicial.
Decisão
que
deferiu
o
processamento da reestruturação. Agravo de instrumento
de credor. Alegação de que empresária individual
agravada teria procedido a seu registro perante a Junta
Comercial às vésperas do pedido de recuperação,
desatendendo ao prazo de dois anos de que trata o art. 48,
"caput", da Lei 11.101/2005. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça, no entanto, no sentido de que ao
produtor rural basta a prova do exercício de atividade
regular durante os dois anos que antecederam o pedido de
recuperação. Inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, portanto, que pode ser feita com antecedência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2033284-67.2020.8.26.0000 Birigüi
inferior, já que o ato possui natureza meramente
declaratória, e não constitutiva. Interpretação que melhor
se harmoniza, ainda, com o disposto no art. 971 do Código
Civil. Julgado da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial deste Tribunal, nesse mesmo sentido.
Agravada, todavia, que não comprovou o efetivo exercício
de atividade regular pelo período de dois anos, o que lhe
deve ser oportunizado em primeiro grau, cabendo ao Juízo
"a quo" proceder ao reexame da questão. Determinação do
Magistrado de 1a instância, ainda, de que eventuais
habilitações e impugnações devem ser dirigidas ao Juízo,
por meio de incidentes processuais. Inadmissível supressão
da fase de verificação administrativa dos créditos,
consoante prevê o § 1o do art. 7 da Lei de Recuperações e
Falências. Reforma parcial da decisão agravada. Agravo
de
instrumento
parcialmente
provido
(AI
no
2190532-04.2017.8.26.0000;
Relator:
Des.

Cesar
Ciampolini; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
DJe: 03.05.2018).
Extrai-se do processado que o exercício de
atividade regular empresarial pelos agravados (Paulo e Gisele) ficou
devidamente comprovado, conforme se constada das informações trazidas
pelo administrador judicial baseadas no conjunto probatório, a saber:
“(i) ... foi possível constatar que o requisito
previsto no ?caput do art. 48 da LFR? restou integralmente cumprido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2033284-67.2020.8.26.0000 Birigüi
pela Requerente Gisele Rodrigues Sanchez Agrícola - Me?, de modo
que, uma vez preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51 da LFR, a
Perita Judicial entende que o presente pedido de recuperação judicial
encontra-se em termos para fins de processamento e; (ii) ... é possível
constatar que o Requerente PAULO JACINTO SANCHEZ ?exerce
atividade rural, ao menos, desde 31.01.2016 ?(fl. 62?), restando
comprovado o exercício de atividade rural há mais de 2 (dois) anos,
bem como o registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, no
mês de setembro/2019? (fls. 45/46)?.” fls. 493/500.
Assim, conclui-se que o deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial aos agravados (na
condição de empresários rurais) foi acertado.
Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida nos
seus exatos termos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO.

MAURÍCIO PESSOA
Relator